Tribunal: STF
Processo: ARE 1317555
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO §1º DO ART. 19 DA LEI Nº 10.522/02. custas. isenção. 1. É indevida a condenação da Fazenda Nacional quando houver concordância expressa com a procedência do pedido, conforme o disposto no art. 19, § 1º, da Lei 10.522/02. 2. No caso dos autos, a União reconheceu a prescrição dos créditos exequendos, incidindo, portanto, o Ato Declaratório PGFN nº 1, de 22 de março de 2011. 3. A União é isenta do pagamento das custas processuais e emolumentos de que trata o art. 39 da Lei n. 6.830/80, inclusive nos processos ajuizados perante a Justiça Comum dos Estados (competência delegada - art. 109, § 3º, CF). 4. Condenação em custas e honorários advocatícios afastadas.” (eDOC 1, p. 209)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 1, p. 236)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se que a decisão recorrida negou vigência a princípios constitucionais. Afirma que a matéria é objeto da ADI 5405. Assim, requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 19, V, § 1º, da Lei 10.522/2002. Argui, ainda, violação ao art. 85, § 3º, e incisos, do CPC.
    O Ministério Público Federal opina pelo não seguimento só recurso em parecer assim ementado:
    “Processo civil. ARE. RE não admitido na origem, ao fundamento de ausência de prequestionamento. Acórdão que considerou a União isenta de honorários advocatícios e de custas processuais, em execução fiscal extinta, reconhecida a prescrição pela União. 1. Não cabe RE para exame de legislação infraconstitucional, revelando possibilidade de ofensa apenas reflexa à Constituição. 2. Pelo desprovimento do ARE, mantido o não seguimento do RE, ainda que a motivo outro que não o apontado pelo TRF4.” (eDOC 8)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 10.522/2002) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou o descabimento da fixação de honorários tendo em vista se tratar de exceção de pré-executividade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Honorários Advocatícios No caso, observa-se que ajuizada a execução em 2006, a União, intimada a se manifestar acerca da exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em 2018, informou a extinção do crédito por força da prescrição intercorrente (contestação 29). 
    Assiste razão a parte recorrente quanto ao descabimento da condenação em honorários advocatícios. Dispõe o parágrafo primeiro do artigo 19 da Lei nº 10.522, de 2002, com a redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013: 
    "Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: 
    (...) 
    II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013) 
    § 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente: (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013) 
    I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários; ou (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013) 
    II - manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da decisão judicial." 
    Assim, tendo em vista a existência de Ato Declaratório da PGFN, determinando a dispensa de contestar e recorrer pelo Procurador da Fazenda Nacional em tal caso, de consumação da prescrição intercorrente, qual seja, o Ato Declaratório PGFN nº 1, de 22 de março de 2011, são incabíveis os honorários advocatícios.” (eDOC 1, p. 206-207)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE1.153.982-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.11.2018) 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.3.2011. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 824.573-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1.9.2015). 
    No mesmo sentido cito: RE 1314827, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.4.2021 e ARE 1317167, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.4.2021, ARE 1313318, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.4.2021 .
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 1 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente